Tribunal: TJDFT
Processo: 0700780-87.2023.8.07.9000
Órgão julgador: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2023-07-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador João Luís Fischer Dias Número do processo: 0700780-87.2023.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: IVONETTE DIVINA GODINHO AGRAVADO: BRB BANCO DE BRASILIA S.A. DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por IVONETTE DIVINA GODINHO, parte demandante, contra r. decisão proferida pelo juízo da 2a Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões de Santa Maria que, nos autos n. 0703059-50.2023.8.07.0010, sobre ação de obrigação de não fazer c/c indenizatória, indeferiu pedido de gratuidade de justiça (ID 154953092, origem). Em razões recursais (ID 46091579), a agravante, em síntese, alega que se encontra com seu salário bloqueado por conta de aprovisionamento antecipado. Aduz, ainda, que demonstrou não conseguir arcar com as custas deste processo sem comprometimento da sua subsistência e de sua família, ressaltando, ademais, que custeia os gastos de faculdade e alimentação da sua filha. Não concedida a medida liminar (ID 47434039). Decido. Verifico nos autos originários que o juízo a quo prolatou sentença de extinção sem resolução do mérito, ID 161566522, origem, em virtude do indeferimento da petição inicial. Portanto, reconheço a perda superveniente do interesse recursal, não se vislumbrando, assim, a pertinência no julgamento de mérito do presente recurso. Nesse sentido, colaciono o seguinte julgado deste Tribunal: Órgão 5a Turma Cível Processo N. AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL 0707534-21.2019.8.07.0000 AGRAVANTE(S) WERNER CALCADOS LTDA AGRAVADO(S) L E A COMERCIO DE CALCADOS E VESTUARIOS LTDA - ME, ANDREIA RIBEIRO BOLDIN, ANDRE PEDROSO, LUCIANA SAMPAIO DE OLIVEIRA, ESPACO ALLU COMERCIO DE CALCADOS LTDA - ME, ASAS TURISMO E EVENTOS LTDA - ME, ANALU COMERCIO DE CALCADOS LTDA - ME, ALLU COMERCIO DE CALCADOS LTDA - ME, CASA LEOND LTDA - ME e ORIGINAL AMERICAN COMERCIO ALIMENTICIO LTDA Relator Desembargador ANGELO PASSARELI Acórdão No 1216761 EMENTA DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. FEITO ORIGINÁRIO SENTENCIADO. PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO. RECURSO NÃO CONHECIDO. Tendo sido prolatada sentença no Feito originário, na qual se extinguiu o Feito sem resolução do mérito em razão do indeferimento da petição inicial, é certo que foi superada a causa de interposição de Agravo de Instrumento, bem como de Agravo Interno interposto em seu bojo, os quais visavam atacar o despacho em que se ordenara a emenda da petição inicial, impõe-se o não conhecimento do recurso, ante a superveniente perda do interesse recursal. Agravo Interno não conhecido. ACÓRDÃO Acordam os Senhores Desembargadores do(a) 5a Turma Cível do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios, ANGELO PASSARELI - Relator, JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS - 1o Vogal e ANA CANTARINO - 2o Vogal, sob a Presidência do Senhor Desembargador JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS, em proferir a seguinte decisão: NÃO CONHECER DO RECURSO. UNÂNIME., de acordo com a ata do julgamento e notas taquigráficas. Ante o exposto, NÃO CONHEÇO do presente agravo de instrumento em razão da perda superveniente do objeto, nos termos do art. 932, inciso III, do CPC c/c Art. 87, inciso III, do RITJDFT. Oficie-se o juízo prolator da decisão recorrida, comunicando-o da presente decisão, dispensadas as informações. Publique-se. Intimem-se. Preclusa a via recursal, arquivem-se os autos. JOAO LUIS FISCHER DIAS Desembargador Brasília, 7 de julho de 2023